Tribunal: TJSP
Processo: 2196723-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de rescisão de contrato de venda e compra de imóvel com pacto adjeto de alienação fiduciária, cumulada com o pedido de restituição de valores – Decisão interlocutória de indeferimento da tutela de urgência visando à suspensão da cobrança das parcelas vencidas e vincendas – Superveniência de sentença de procedência parcial da ação – Perda do objeto – Precedentes do

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de rescisão de contrato de venda e compra de imóvel com pacto adjeto de alienação fiduciária, cumulada com o pedido de restituição de valores – Decisão interlocutória de indeferimento da tutela de urgência visando à suspensão da cobrança das parcelas vencidas e vincendas – Superveniência de sentença de procedência parcial da ação – Perda do objeto – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964570
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2196723-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que é agravante
LARISSA GUIRÃO HAYEK, é agravado EMAIS URBANISMO PRATA 102
EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram
prejudicado o recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2196723-60.2020.8.26.0000 BARRETOS VOTO No 18833 - 5
Agravo de Instrumento no 2196723-60.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: LARISSA GUIRÃO HAYEK
AGRAVADO: EMAIS URBANISMO PRATA 102 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE
LTDA
COMARCA: BARRETOS
VOTO No 18833
Agravo de instrumento – Ação de rescisão de contrato
de venda e compra de imóvel com pacto adjeto de
alienação fiduciária, cumulada com o pedido de
restituição de valores – Decisão interlocutória de
indeferimento
da
tutela
de
urgência
visando
à
suspensão da cobrança das parcelas vencidas e
vincendas
–
Superveniência
de
sentença
de
procedência parcial da ação – Perda do objeto –
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Recurso
prejudicado.
Agravo
de
instrumento
tirado
contra
decisão
interlocutória que, no curso de ação de rescisão de contrato de venda e compra de
imóvel com pacto adjeto de alienação fiduciária, cumulada com o pedido de
restituição de valores indeferiu o pedido de tutela de urgência visando à suspensão
da cobrança das parcelas vencidas e vincendas objetivando, em síntese, o reexame
e a reversão do julgado, com fundamento, em resumo, no cabimento da medida.
Tempestivo, isento de preparo, denegado o efeito ativo,
sobreveio contraminuta.
Na espécie em decorrência da superveniência de
sentença de procedência parcial da ação, págs. 169/173 dos autos principais, houve a
perda do objeto do presente agravo, pois a decisão interlocutória foi substituída por
provimento definitivo.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACÓRDÃO REGIONAL QUE
ESTÁ EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO
NESTE
STJ
PELO
QUAL
A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2196723-60.2020.8.26.0000 BARRETOS VOTO No 18833 - 5
SUPERVENIÊNCIA DE PROLAÇÃO DE SENTENÇA
CAUSA A PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE CONFLITO A SER
RESOLVIDO POR CRITÉRIO DE COGNIÇÃO OU DE
HIERARQUIA. MATÉRIA INAPLICÁVEL, PORQUANTO
NO PRESENTE CASO, NÃO HOUVE O CONFLITO
ENTRE O CONTEÚDO DAS DECISÕES, OCORREU A
SUPERVENIÊNCIA
DA
SENTENÇA
ANTES
DO
JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
CAUSANDO-LHE
A
PERDA
DE
SEU
OBJETO.
AGRAVO INTERNO DA ANAC A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. 1. Este STJ possui entendimento
firmado pela ocorrência da perda do objeto do Agravo de
Instrumento tirado contra decisão interlocutória de
primeiro grau, ainda não julgado, quando sobrevém a
prolação da sentença pelo juízo de primeiro grau. 2. [...].
3. Agravo Interno da ANAC a que se nega provimento.
(STJ,
AgInt
no
AREsp
673.764/SP,
Rel.
Min.
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1.a T., j. 01.06.20,
DJe 04.06.20).
Do exposto, pelo meu voto, dou por prejudicado o
recurso.
CÉSAR PEIXOTO
Relator